Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-47.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.819.409/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO ALVES DA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), JOANA LELIS GONCALVES SANTOS - CPF: 519.505.021-04 (RECORRIDO), HUGO JORDAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 036.077.481-44 (RECORRIDO), VALDOMIRO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 286.718.641-20 (RECORRIDO), BENTO JOSÉ DE ALENCAR (RECORRENTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), GRAZIELLI LOPES DE ALENCAR (RECORRENTE), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorridos LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA – ME, JOANA LELIS GONCALVES SANTOS, HUGO JORDAN GONCALVES DOS SANTOS e VALDOMIRO MESSIAS DOS SANTOS, postularam a condenação dos Recorrentes ao pagamento do valor de R$ 12.508,40 (doze mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e danos morais, referente a erro que provocou a condenação dos Recorridos em uma ação trabalhista.

2.
Nos autos, restou comprovado que os Recorrentes foram contratados verbalmente pelos Recorridos para militarem em defesa de seus interesses em uma ação trabalhista movida por VALDOMIRO MESSIAS DOS SANTOS.

3
. Constou dos autos que na audiência de instrução e julgamento a parte promovente da ação trabalhista não compareceu ao ato, o que resultou em sua confissão ficta conforme consta do documento de ID n. 46780956.

4.
Ocorre que, o magistrado trabalhista ao sentenciar o feito se equivocou em relação a parte que não compareceu a audiência e considerou a ausência da Reclamada e aplicou os efeitos da revelia e condenou a empresa aos pagamentos das verbas trabalhistas, nos moldes como apresentados pelo autor daquela ação.

5
. Ao interpor o recurso cabível objetivando a reforma da sentença, o advogado o fez em sigilo o que é vedado naquela Justiça Especializada, consequentemente, o magistrado não recebeu o Recurso interposto e não houve qualquer interposição de novo recurso objetivando a admissibilidade recursal.

6.
Aquela sentença transitou em julgado e os Recorridos sofrem constrição em seu patrimônio para procederem com o pagamento da condenação trabalhista.

7.
Em regra, a responsabilidade dos profissionais liberais, entre eles o advogado, é subjetiva, devendo o profissional ser responsabilizado somente se agiu com dolo ou culpa.

8.
Sabe-se que nas obrigações de meio, é imprescindível a prova da culpa do profissional, cabendo aos Recorridos comprová-la, demonstrando que o advogado não agiu com a diligência necessária, e que tal fato lhe acarretou danos.

9.
Nesses autos, entendo estar perfeitamente provada a desídia dos Recorrentes no patrocínio da defesa dos Recorridos.

10.

O advogado tem o dever profissional de atuar com zelo na defesa dos interesses do representado, sendo diligente em seus atos, devendo responder por eventual conduta culposa que ocasione prejuízo ao seu representado, a não ser em casos de erro escusável.

11
. A perda da oportunidade de ter o seu recurso apreciado, essencialmente, quando há evidente erro na conclusão da revelia pelo magistrado sentenciante, o que poderia resultar no provimento do recurso interposto.

12.
Verifico que os Recorridos comprovam os danos materiais suportados em decorrência da falha profissional dos Recorrentes, na quantia de R$ 11.758,40 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

13.
Em relação aos danos morais, verifico a sua ocorrência, já que a situação acarretou frustração e sentimento de impotência aos Recorridos, bem como sofreram constrições patrimoniais e restritivas em seu nome em decorrência da condenação trabalhista.

14
. Verifico que na sua fixação o magistrado se atentou a dupla finalidade: reparação e repressão e observou a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

15
. Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como servirá de desestímulo aos Recorrentes em proceder novamente com a referida conduta ilícita, com a finalidade de tratarem com maior zelo as causas em que são constituídos.

16
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

18
. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022